Tribunal: TJES
Processo: 5000278-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Material
Data de julgamento: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000278-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ PEREIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000278-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADOS: WASHINGTON LUIZ PEREIRA DA SILVA E ALINE ALMEIDA DA GAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

C
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara de Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes, que, em ação de destituição do poder familiar ajuizada em face de Washington Luiz Pereira da Silva e Aline Almeida da Gama visando a proteção dos interesses d
a
menor Lurdes Maria Almeida da Silva, indeferiu a tutela de urgência
pleiteada
.

S
ustenta que: (1) comprovou os requisitos necessários para a suspensão do poder familiar dos agravados; (2) a colocação imediata da menor em família substituta é a medida que melhor atende
os
seus interesses; (3) as provas apresentadas demonstram
que os agravados são
dependentes químicos
e não cumprem com
os deveres inerentes ao poder familiar
, deixando
a menor
por vezes
em situação de
abandono
; (4)
a
agravada Aline tem outros quatro filhos que estão sob a guarda das suas irmãs, o que também demonstra que ela não tem condições de cuidar d
e Lurdes Maria; (5) a menor encontra-se institucionalizada na Casa de Passagem Jualter Silva Pedra
há

aproximadamente
um ano;
e
(6)
a decisão agravada
contraria
o princípio do melhor interesse da criança.

Requer o provimento do recurso.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000278-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADOS: WASHINGTON LUIZ PEREIRA DA SILVA E ALINE ALMEIDA DA GAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (CF, art. 227, “caput”
e
Lei nº 8.069/1990, art. 4º
–
Estatuto da Criança e do Adolescente
).

Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. (
CC, art. 1.634 e
Lei nº 8.069/1990, art. 22).

Na hipótese de os pais violarem o princípio da proteção integral do menor, prevê o Código Civil que o Magistrado, após provocação, deverá adotar a medida mais adequada para efetivar o aludido Princípio, podendo, até mesmo, determinar a perda do poder familiar.

Neste sentido,
“Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha.”
(CC, art. 1.637,
caput
).

Além
disso,

“Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar imoderadamente o filho; II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.” (CC, art. 1.638, caput e incisos I, II, III e IV).

A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente,
observando-se o
contraditório, nos casos previstos
no Código Civil
, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22
da
Lei nº 8.069/1990.

Trata-se de medidas
excepciona
is
,
uma vez

que exclu
em
dos genitores o exercício de um direito natural, mostrando-se justificáve
is
somente nas hipóteses em que a inobservância dos deveres
inerentes ao poder familiar

violar
os direitos fundamentais dos filhos, cuja integridade compet
e aos pais
resguardar.

O
utrossim,
h
avendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária decretar a suspensão d
o
poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da
ação de destituição
, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade.
(Lei 8.069/1990, art. 157).

O
s documentos
apresentad
o
s pelo agravante
comprovam
o abandono dos agravados em relação à menor
Lurdes Maria Almeida da Silva,
causado pelo fato de
serem
adictos a
substâncias que causam dependência química e
de
passarem
vários
dias
sem retornar para a casa
quando estão sob o efeito de
tais
substâncias.

T
odavia,
as provas não demonstram a
urgência
da suspensão do poder familiar, uma vez que a menor não está em situação de risco, tendo sido retirada da Casa de Passagem
onde
estava abrigada e entregue mediante guarda a
um casal que tem
convivência próxima e
laços de afetividade com
a sua
família materna.

Em decisão proferida em 29/10/2019 o MM. Juiz de 1º Grau, acolhendo a recomendação
contida no
relatório de estudo social
anexado aos autos
, deferiu a guarda
provisória
da menor ao casal Vinícios Frossard Oliveira e Mariana Thayná de Carvalho Frossard,
que
tem
laços afetivos com a família da menor
há muitos anos
.

Consta no relatório que Vinícios Frossard Oliveira é
filho da
madrinha de Batismo d
a
agravada Aline Almeida da Gama
e
convive
com ela e sua
família desde a infância.

A
Assistente Social
responsável pela elaboração do estudo afirmou
, ainda, que o casa
l

reside próximo
à residência da
s
irmã
s
d
e
Aline que
det
ê
m
a guarda d
os seus outros
4 (quatro) filhos,
o que permitirá que a menor
conviva
com seus irmãos
e mantenha contato
com

os pais
e familiares
,
pois eles
poderão visitá-la.

O
relatório também esclarece que o casal Vinícios e Mariana, apesar de ter um filho biológico de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, tem condições de cuidar de Lurdes Maria e prover o seu sustento,
bem como que se comprometeram a mantê-la sob sua guarda provisória até que
os
genitores se submetam a tratamento de saúde destinado a dependentes químicos
e, caso obtenham
êxito
, assumam novamente a
sua

guarda
.

A
ssim, a justificativa
apresentada pelo
agravante para
o deferimento
da tutela de urgência,
referente à
necessidade de colocação imediata da menor em família substituta, não procede, uma vez que ela não se encontra em situação de risco
e já foi retirada do abrigo para onde havia sido levada
.

Não obstante, a colocação d
e
menor
es
em família substituta deve ocorrer apenas quanto esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa (Lei 8.069/1990, art. 39, §1º),
o que não
foi comprovado
neste caso.

O
Estatuto da Criança e do Adolescente
prevê
que a
s
medidas de proteção
sejam
aplicadas com base no
princípio
d
a preservação e
d
o fortalecimento dos vínculos familiares.

Ao regulamentar as medidas específicas de proteção à criança e ao adolescente, o art. 100,
“caput”
,
e parágrafo único, X, do aludido diploma legal, prevê o seguinte:

“Art. 100. N
a aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas:

[...]

X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva”.

Destarte,
a solução encontrada pelo MM. Juiz de 1º Grau, apesar de provisória,
é a que melhor atende os interesses da menor neste momento, pois
mantém
a sua
conv
ivência
com a família natural
e com pessoas com as quais já estabeleceu vínculo de afetividade,
ao tempo em que assegura a observância dos seus direitos fundamentais à moradia, saúde, alimentação, educação e proteção contra
toda
forma de negligência ou violência
.

A
nte o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000278-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADOS: WASHINGTON LUIZ PEREIRA DA SILVA E ALINE ALMEIDA DA GAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MENOR QUE NÃO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA GUARDA COM MEMBROS DA FAMÍLIA NATURAL OU EXTENSA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente,
observando-se o
contraditório, nos casos previstos n
os arts. 1.637 e 1.638 do Código

C
ivil, bem como na
s
hipótese
s em que o
descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22
da
Lei nº 8.069/1990
violar
os direitos fundamentais dos filhos, cuja integridade compet
e aos pais
resguardar.

2.
H
avendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária decretar a suspensão d
o
poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da
ação de destituição
, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade.
(Lei 8.069/1990, art. 157).

3.
As provas reunidas, a despeito de demonstrarem
o abandono dos agravados em relação à
filha
menor
,
não
comprovam
a
urgência
para
suspensão do poder familiar, uma vez que a
criança
não está em situação de risco,
tendo em vista que a
sua guarda foi deferida a membros da família
materna
extensa.

4.
A
justificativa
apresentada pelo
agravante para
o pedido de suspensão do poder familiar em sede de
tutela de urgência,
referente à
necessidade de colocação imediata da menor em família substituta, não procede,
pois
esta
medida
deve
ser adotada
apenas quanto esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa (Lei 8.069/1990, art. 39, §1º),
o que não
foi comprovado
neste caso.

5.
O
Estatuto da Criança e do Adolescente
prevê
que a
s
medidas de proteção
sejam
aplicadas com base no
princípio
d
a preservação e
d
o fortalecimento dos vínculos familiares,
privilegiando aquelas que mantenham ou reintegrem o menor na sua
família natural ou extensa.

6.
A
solução encontrada pelo MM. Juiz de 1º Grau, apesar de provisória,
é a que melhor atende os interesses da menor neste momento, pois
mantém
a sua
conv
ivência
com a família natural
e com pessoas com as quais já estabeleceu vínculo de afetividade,
ao tempo em que assegura a observância dos seus direitos fundamentais à moradia, saúde, alimentação, educação e proteção contra
toda
forma de negligência ou violência
.

7. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto
proferido pelo

eminente
Relator.

Vitória, ES,
___
de
___
de 20
20
.

P
RESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.